Tribunal: STF
Processo: Pet 10774
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de representação/notícia-crime apresentada por LUIZ GUSTAVO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, advogado, em face de FÁBIO BARBIERO, empresário, com fulcro no art. 5º, II, do CPP.



    Preliminarmente, assevera a conexão dos fatos ora narrados aos investigados no âmbito do Inq. 4.781/DF, de minha relatoria, conforme disposto no artigo 69 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL c/c inciso III, do artigo 76 do Código de Processo Penal.



    Alega-se que o noticiado tem disseminado diversas fake news e relativizou e relativiza a PANDEMIA COVID-19, para que: a) as pessoas não rescindissem os contratos com ele celebrados de compra de seus CURSOS ON LINE VENDIDOS NA PLATAFORMA HOTMART e acreditem que podiam em pleno LOCKDOWN viajar para a Itália em segurança, sem qualquer tipo de risco, quando morriam à época dos vídeos feitos mais de 1000 pessoas por dia e o pais passava pelo primeiro lockdown oficial e confinamento em massa efetivado no mundo; b) evitar que as pessoas parassem de comprar seus CURSOS ON LINE VENDIDOS NA PLATAFORMA HOTMART com receio da pandemia COVID-19 (fl. 11, Doc. 1).



    Assevera, ainda, que o noticiado: 



    (a) oferece publicamente a milhares de pessoas não só uma promessa de vida fácil na Itália, mas vende vários serviços para cidadãos brasileiros conseguirem ilegalmente a cidadania italiana, COMO É O CASO DA CONHECIDA FALSA RESIDÊNCIA, PRÁTICA CONDENADA PELAS AUTORIDADES ITALIANAS, QUE JÁ CANCELARAM MAIS DE 7.500 PROCESSOS NA ITÁLIA POR FRAUDE (fl. 14, Doc. 1); 



    (b) emite há anos possíveis CERTIFICADOS FALSOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ON LINE DE UMA PROFISSÃO INEXISTENTE NA ITÁLIA: “especialista em busca de documentos”. Além de, em tese, forjar documentos “comprobatórios” de FALSAS RESIDÊNCIAS PARA BRASILEIROS NA ITÁLIA A FIM DE INDUZIR A ERRO A PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO ITALIANA, assim como outras diversas práticas supostamente delituosas, que ensejaram investigações e representações criminais no Brasil e na Itália (fl. 14, Doc. 1); 



    (c) emitiu supostamente recibos sem valor fiscal pelo recebimento na emissão de cursos de “formação profissional de busca de documentos na Itália”, profissão essa que sequer existe, recibos esses com ENDEREÇO NA HOLANDA E MOEDA EM REAIS, TUDO PARA BURLAR O FISCO EUROPEU E BRASILEIRO (fl. 17, Doc. 1)



    (d) passa-se SUPOSTAMENTE POR ADVOGADO, e, aparentemente, vende inclusive serviços advocatícios em seu site (fl. 18, Doc. 1)



    Foram formulados os seguintes requerimentos:



    - Determinar a abertura de INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, a fim de averiguar a possível existência de CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA, diante da disseminação de INFORMAÇÕES FALSAS (“FAKE NEWS”), este pedido estando respaldado nos termos do art. 5º, II do Código de Processo Penal;



    - Que todas as INTIMAÇÕES OFICIAIS SEJAM FEITAS ATRAVÉS DO E-MAIL do Sr. Fábio Barbeiro (E-mail fabio.barbiero@gmail.com) tendo em vista ser o mesmo, aparentemente, pode ser um NÔMADE DIGITAL, que de tempos em tempos indica residir em um pais diferente: Brasil, Inglaterra, Itália e Holanda, ou sabe-se lá onde;



    - Sejam tomadas todas medidas jurídicas possíveis para elucidação de todos os fatos aqui narrados, LEVANDO COMO BASE O TEOR GRAVÍSSIMO DOS REPUGNANTES VÍDEOS PRODUZIDOS E PUBLICIZADOS EM MASSA pelo próprio denunciado FÁBIO BARBIERO;



    - Sejam tomadas todas as medidas jurídicas possíveis para FREAR AS MONSTRUOSIDADES QUE VÊM SENDO REITERADAMENTE COMETIDAS por FÁBIO BARBIERO, diariamente, em suas redes sociais;



    - Seja CONVOCADO O ORA DENUNCIANTE Advogado Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis, através de seus advogados e/ou pessoalmente por email (luizgustavoscarpelli@gmail.com) a fim de que possa o mesmo testemunhar pessoalmente, juntar novas provas, promover traduções de documentos do idioma italiano para o idioma português, indicar testemunhas, e auxiliar o Juízo responsável pelas investigações, a fim de que seja feita a mais profunda e profilática elucidação dos graves fatos aqui narrados;



    - Nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração a gravidade do caso, requerer seja determinada a suspensão imediata do acesso de FÁBIO BARBIERO aos seus danosos instrumentos de propagação em massa de FAKE NEWS NAS REDES SOCIAIS, mediante o bloqueio temporário de seus perfis no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e todos os diversos sites pelos mesmo utilizados.



    - Nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração a gravidade do caso, requerer seja determinado à empresa HOTMART COMERCIO DIGITAL VAREJISTA LTDA que bloqueie o acesso e a venda dos cursos de FÁBIO BARBIERO em suas plataformas, colocando um fim aos seus danosos instrumentos de venda de cursos on line que causam danos irreparáveis e de difícil reparação a dezenas de milhares de consumidores brasileiros;



    - seja noticiada a existência da presente denúncia, bem como chamada a manifestar-se, a EMBAIXADA DA ITÁLIA EM BRASÍLIA, diante das graves FAKE NEWS produzidas por FABIO BARBEIRO, que não só desrespeitam a memoria, mas ZOMBAM DA MORTE DE MAIS DE 180 MIL CIDADÃOS ITALIANOS MORTOS COM COVID-19, NA ITALIA;



    - seja noticiada a existência da presente denuncia, bem como remetida a mesma à INTERPOL (em caso de necessidade de medidas extremas eventualmente necessárias caso o mesmo se torne uma pessoa foragida, a fim se livrar e fugir das investigações com seu passaporte brasileiro) diante das GRAVES FAKE NEWS produzidas por FABIO BARBEIRO, que não só desrespeitam a memoria, mas ZOMBAM DA MORTE DE MAIS DE 600 MIL CIDADÃOS BRASILEIROS MORTOS COM COVID-19 E MAIS DE 55 MILHÕES DE PESSOAS MORTAS COM AIDS EM TODO O MUNDO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Essa SUPREMA CORTE não possui competência para a análise dos fatos narrados na representação, pois não possuem nenhuma conexão com os objetos investigados em diversos inquéritos e petições em trâmite.



    Diante do exposto, DETERMINO o envio das peças à Polícia Federal para as providências que entender cabíveis e o IMEDIATO ARQUIVAMENTO da presente PET no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente